Tribunal: TJPA
Processo: 0805767-14.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13251 - Atraso na Audiência
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805767-14.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: JANILMA MARIA DE MOURA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DECRETAÇÃO DE REVELIA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em tutela antecipada em caráter antecedente que decretou a revelia da parte ré em demanda destinada a impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de cobrança por consumo não registrado. A agravante sustentou nulidade da decisão por alegada aplicação indevida do rito da tutela cautelar antecedente, inexistência de pedido principal e impossibilidade de decretação da revelia. No curso do julgamento recursal, foi informada a prolação de sentença no processo originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo de instrumento mantém utilidade e interesse recursal após a superveniente prolação de sentença no processo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prolação de sentença no processo originário encerra a atividade jurisdicional relacionada à decisão interlocutória impugnada e altera o contexto processual que justificava a interposição do agravo de instrumento.

A superveniência da sentença retira a utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido no recurso, configurando perda superveniente do objeto.

A perda do objeto acarreta ausência de interesse recursal, circunstância que impede o conhecimento do agravo de instrumento.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais reconhece que a prolação de sentença antes do julgamento do agravo de instrumento prejudica a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A prolação de sentença no processo de origem enseja a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento quando a controvérsia recursal está vinculada a decisão interlocutória absorvida pelo julgamento final.

A perda superveniente do objeto implica ausência de interesse recursal e impede o conhecimento do recurso.

A superveniência de sentença torna prejudicada a análise do mérito do agravo de instrumento voltado contra decisão interlocutória proferida no curso da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, 995, parágrafo único, 303, 306, 307, parágrafo único, 308, 344 e 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 00008067820178140000, Rel. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.04.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 657190/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 22.03.2018, DJe 10.04.2018; TRF2, AI nº 201002010061084/RJ, Rel. Desa. Salete Maccaloz, j. 19.04.2011; TJPA, AI nº 2009.3.002703-9, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 09.07.2009; TJPA, AI nº 200830074594, Rel. Desa. Sonia Maria de Macedo Parente, 3ª Câmara Cível Isolada, j. 05.03.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805767-14.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: JANILMA MARIA DE MOURA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE proposta por JANILMA MARIA DE MOURA SILVA, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, que decretou a revelia da concessionária de energia elétrica.

Narram os autos de origem que JANILMA MARIA DE MOURA SILVA ajuizou a tutela antecipada antecedente em face da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., visando impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de cobrança de R$ 1.343,84 referente a consumo não registrado de dezembro de 2020.

A autora alega que a cobrança decorre de inspeção unilateral do medidor, sem sua presença ou comunicação prévia, e que recebeu apenas reaviso informando possível corte do serviço, o que configuraria violação ao contraditório e cobrança indevida.

Sustenta a existência de perigo de dano pela iminência de suspensão de serviço essencial e probabilidade do direito pela ausência de comprovação do débito.

Requer a concessão da tutela para impedir o corte de energia, gratuidade de justiça, citação da ré, prazo para aditar a inicial e, ao final, declaração de inexistência do débito com demais consequências.

Deferida liminar, nos seguintes termos:

Vistos e examinados os autos eletrônicos.

DEFIRO a gratuidade judiciária.

Trata-se de TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE, proposta por JANILMA MARIA DE MOURA SILVA em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Alega, em síntese, que é cliente da prestadora de energia Equatorial, cuja CONTA CONTRATO é a de nº 108839490 e que está sendo cobrado valor indevido por uma fatura de consumo não registrado, referente ao mês 12/2020, que consta como data de vencimento 10.09.2021 e montante de R$ 1.343,84 (mil e trezentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos). Afirma que só tomou conhecimento de tal cobrança quando recebeu a fatura do consumo do mês de setembro, na qual constou o reaviso de vencimento, com a advertência de que não ocorrendo o pagamento até 14.10.2021, implicaria em suspensão do fornecimento. Relata que desconhece os procedimentos administrativos realizados pela ré e que a suposta inspeção, realizada de forma unilateral, não contou com o acompanhamento da proprietária do imóvel e titular da conta contrato. Requereu cautelar antecedente à Ação Declaratória de Inexistência de Débito, a fim de que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica à Autora, em razão da cobrança objeto desta demanda.

Pois bem.

Analisando o caso concreto, entendo pela existência dos requisitos permissivos da concessão de tutela provisória: probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo (artigo 300, do Código de Processo Civil - CPC). O primeiro consubstanciado nas alegações e verossimilhanças das alegações da reclamante, tendo em vista clara ausência de informações na própria cobrança realizada pela reclamada que simplesmente apresenta os campos mês de referência, vencimento, conta contrato e total a pagar, ou seja, não há informações mínimas dos métodos utilizados para aferição do valor ora exigido pela reclamada, o que viola o direito à informação de qualquer consumidor (artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor – CDC). O segundo, por sua vez, pela própria desnecessidade de agravamento da situação do cidadão-consumidor no caso de serem tomadas medidas mais drásticas por parte do(a) reclamado(a) no intuito de cobrar tais faturas, tais como, por exemplo, a suspensão do fornecimento de energia elétrica ou a negativação do nome do(a) reclamante em órgãos de proteção ao crédito (CDL, SPC, SERASA, RENIC, TELECHEQUE, CADIN, ACSP, EQUIFAX etc.).

Assim sendo, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, na espécie tutela urgente, de natureza antecipatória, nos termos do artigo 294, parágrafo único c/c artigos 295, 297, 298, 300 e seguintes, do CPC, antecipando os efeitos da tutela provisória pleiteada neste juízo.

Por conseguinte, diante de uma cognição sumária, própria das tutelas de urgência, conforme já exposto alhures, entendo demonstrados os requisitos do artigo 300, do CPC, estando devidamente demonstrado a probabilidade do direito alegado pelo(a) reclamante, e não conceder a tutela pleiteada, neste momento, poderá trazer dano irreparável ao autor.

Enfim, DEFIRO a tutela provisória de natureza cautelar, para determinar que:

O(a) reclamado(a) se ABSTENHA de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica da residência do(a) reclamante, correspondente a unidade consumidora citada, em razão do débito aqui discutido, até o final do presente processo e em caso de já ter realizado a suspensão do fornecimento proceda o RESTABELECIMENTO da energia elétrica da unidade consumidora do(a) reclamante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, tudo sob pena de multa diária, por descumprimento, no valor de R

5.000,00 (cinco mil reais), a ser revertida em favor da reclamante;

Nos termos do art. 306 do CPC/2015, CITE-SE a ré para contestar a ação no prazo de 5 (cinco) dias e indicar as provas que pretendem produzir. Em não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos.

Contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á o procedimento comum (art. 307, parágrafo único, do CPC).

Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais (Art. 308 do CPC).

SERVIRÁ a presente decisão como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/OFÍCIO, nos termos do Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA);

Publique-se. Registre-se. Citem-se. Intime-se. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Itaituba (PA), 15 de outubro de 2021.

Jacob Arnaldo Campos Farache
Juiz de Direito

A EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. requereu a juntada de documentos habilitatórios, incluindo atos constitutivos, procurações e carta de preposição, para que produzam seus efeitos legais nos autos.

Também solicitou que todas as publicações do processo sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358, sob pena de nulidade. (39196549 - 27/10/2021)

A EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. informou o cumprimento da liminar, juntando telas comprobatórias e indicando que a cliente não foi negativada.

Requereu ainda a atualização da denominação social nos autos para “Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.” e que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Flávio Augusto Queiroz Montalvão das Neves – OAB/PA 12.358. (41879022 - 18/11/2021)

A EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. alegou erro no recebimento da ação, sustentando que a autora ajuizou tutela antecipada antecedente (art. 303 do CPC), mas o juízo aplicou o rito de tutela cautelar antecedente, causando prejuízo processual e confusão no procedimento.

Requereu o chamamento do feito à ordem para correção da decisão e, no mérito, pediu a revogação da liminar, afirmando que a cobrança refere-se a consumo não registrado (R$ 1.343,84) e que há TAC que impede a suspensão do fornecimento por esse motivo, tornando a medida desnecessária. (42019866 - 19/11/2021)

O juízo determinou que a Secretaria certifique se a parte requerida foi devidamente citada e se houve decurso do prazo para apresentação de contestação.

A Secretaria certificou que a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., embora devidamente citada, não apresentou contestação no prazo legal, nos autos da tutela cautelar antecedente. (167433770 - Certidão)

Sobreveio o ato recorrida lavrada nos seguintes termos:

DECISÃO

Considerando que o réu, citado, não contestou a presente demanda, decreto a sua revelia, nos termos do art. 344 do CPC.

Abro prazo de 15 dias para que a(s) parte(s) especifique(m) as provas que pretende(m) produzir ou manifeste(m) interesse pelo julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil).

SERVIRÁ o presente despacho como MANDADO/OFÍCIO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Itaituba/PA, data da assinatura eletrônica.

IB SALES TAPAJÓS
Juiz de Direito

Inconformada a por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a decisão que decretou a revelia da concessionária de energia elétrica.

A agravante sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso, afirmando que “a intimação do advogado da Agravante foi publicada no DJEN no dia 11/02/2026”, iniciando-se o prazo em 12/02/2026 e encerrando-se em 09/03/2026, sendo o recurso interposto nesta data.

Defende também o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que decreta revelia, argumentando que, embora não haja previsão expressa no art. 1.015 do CPC, o STJ firmou entendimento de “taxatividade mitigada”, admitindo o recurso quando houver urgência e risco de inutilidade da análise em apelação, por envolver violação ao contraditório e à ampla defesa.

No mérito, a agravante relata que a ação originária foi proposta como tutela antecipada antecedente, com fundamento no art. 303 do CPC, porém o juízo de origem recebeu a demanda pelo rito da tutela cautelar antecedente, determinando a citação da ré para contestar em cinco dias, nos termos do art. 306 do CPC.

Afirma que apresentou contestação sob ID 42019866, mas que, após isso, o procedimento não foi observado, pois a parte autora não apresentou o pedido principal no prazo legal. Sustenta que “a tutela cautelar foi efetivada (...) e a ação NÃO tem pedido principal a ser analisado, ou seja, não há o que se falar em revelia”.

Argumenta que, no rito da tutela cautelar antecedente, há dois momentos distintos de defesa: um relativo à medida cautelar e outro após a formulação do pedido principal. Afirma que apresentou defesa quanto à medida liminar, mas que “a AÇÃO PRINCIPAL SEQUER FOI PROPOSTA”, razão pela qual seria impossível apresentar contestação de mérito e, consequentemente, não poderia ter sido decretada a revelia. Aduz que houve “erro simples e grave do juízo singular”, com violação ao direito de defesa.

A agravante acrescenta que, nos termos do art. 308 do CPC, após a efetivação da tutela cautelar, o autor deve formular o pedido principal no prazo de 30 dias. Afirma que a liminar foi deferida em 17/10/2021 e cumprida em 18/11/2021, mas que, “passados mais de 5 anos, ainda não houve a propositura da ação principal”.

Defende que a ausência do pedido principal impõe a extinção do procedimento cautelar sem resolução do mérito, citando precedentes jurisprudenciais nesse sentido.

Sustenta ainda a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando que a manutenção da decisão agravada, com decretação da revelia, causará prejuízo grave e de difícil reparação, além de comprometer o regular andamento do feito sem a existência de ação principal.

Por fim, requer: (i) o recebimento do agravo de instrumento com efeito suspensivo; (ii) a comunicação ao juízo de origem; (iii) o provimento do recurso para anular a decisão que decretou a revelia da concessionária; (iv) a extinção do procedimento cautelar em razão da ausência de propositura da ação principal; e (v) que as publicações sejam realizadas em nome do advogado FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES, OAB/PA 12.358.

Em sede recursal, foi
deferido
o pedido de efeito suspensivo (ID 35274554), nos termos a seguir transcritos:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. APLICAÇÃO INDEVIDA DO RITO DA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PRAZO DE CONTESTAÇÃO FIXADO ANTES DO ADITAMENTO DA INICIAL. DECRETO DE REVELIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO PRINCIPAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. (...)
DISPOSITIVO:
Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada que decretou a revelia da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., bem como o prosseguimento do feito com base na presunção de veracidade dos fatos.

Contrarrazões não apresentadas pela parte agravada, conforme certidão de ID 36374456.

No Id.
37210393
, a Secretaria anunciou que o feito foi pautado para apreciação na sessão de julgamento da 20ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 23-06-2026, às 14:00.

Em 18/06/2026, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL PARÁ

(AGRAVANTE) peticionou informando a perda de objeto recursal, em razão da prolação de sentença no juízo de origem (
Id. Num
.
37354852
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em consulta ao sistema processual PJE 1º grau, deparei-me com questão preliminar que
impõe se reconheça prejudicado o presente recurso
, pela perda de objeto, haja vista que foi prolatada sentença no feito originário processo nº 0803983-03.2021.8.14.0024 em 17/04/2026.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

Com a superveniência da sentença, encerra a prolação a prestação jurisdicional do Relator do agravo de Instrumento:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE SE ENCERRA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE ORIGINARIA DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE. 1. Ao proferir decisão em ação de despejo - processo nº 0262272-93.2016.8.14.0301, o Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém encerrou sua atividade jurisdicional (consulta ao Sistema Libra). 2. Esvaziou-se assim o objeto do recurso de Agravo Interno interposto em face da decisão proferida no Agravo de Instrumento de fls. 142/143, que, desproveu o agravo de instrumento, pois a prolação de sentença no processo de origem retira o interesse de agir da parte agravante, e torna prejudicada a análise do mérito do presente recurso. 3. Recurso Não Conhecido à unanimidade. (TJ-PA - AI: 00008067820178140000 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 16/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À CONTADORIA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o recurso especial interposto contra acórdão que julgou agravo de instrumento de decisão interlocutória, fica prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de

mérito
. Precedentes: AgInt no AREsp 477.509/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 2/2/2018; REsp 1.691.928/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2017; AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 7/10/2016. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 657190 PE 2015/0016805-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/03/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2018)

Deste modo, esvaziou-se o objeto do presente recurso de Agravo Interno interposto em face da decisão proferida no Agravo de Instrumento, pois a prolação de sentença no processo de origem retira o interesse de agir da parte agravante, e torna prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

Corroborando com o tema, a jurisprudência assim se posiciona:

“
AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO.

1. Deve ser reconhecida a perda de objeto do agravo de instrumento em razão da prolação de sentença nos autos do processo principal. Possibilidade de ser negado seguimento ao agravo com fundamento no artigo
557
do
CPC
.

2. Agravo interno a que se nega provimento”

(
TRF2 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: AG 201002010061084 RJ 2010.02.01.006108-4; julgado em: 19/04/2011; Rel. Desa. Salete Maccaloz)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I Se antes do julgamento do Agravo de Instrumento é prolatada a sentença, ocorre à perda do seu objeto.

II Não conhecimento do Agravo, por restar prejudicado.”

(TJPA;

Agravo de Instrumento nº. 2009.3.002703-9; julgado em 09/07/2009; Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares) (grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PREJUDICADO.

I- Proferida a sentença final no processo, o Agravo perde o objeto.

II- Recurso prejudicado pela perda de objeto. Arquivamento. Unanimidade.”

(TJPA, 3ª Câmara Cível Isolada, AI 200830074594, rel. Desª. SONIA MARIA DE MACEDO PARENTE, j. 05/03/2009) (grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PREJUDICADO.

I- Proferida a sentença final no processo, o Agravo perde o objeto.

II- Recurso prejudicado pela perda de objeto. Arquivamento. Unanimidade.”

(TJPA, 3ª Câmara Cível Isolada, AI 200830074594, rel. Desª. SONIA MARIA DE MACEDO PARENTE, j. 05/03/2009).

Assim sendo, constata-se que houve a perda superveniente do objeto do presente recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, deixo de conhecer o AGRAVO DE INSTRUMENTO, julgando-o prejudicado com base no permissivo do art. 932, inciso III, do CPC vigente.

É como VOTO

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026